Tribunal: TJDFT
Processo: 0023612-35.2013.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. TARIFAS BANCÁRIAS E DESPESAS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DE TESES FIXADAS PELO STJ NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
I. Consoante as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais 1.251.331/RS e 1.578.553/SP, cuja observância prestigia os princípios da segurança jurídica e da isonomia, é abusiva cláusula contratual de ressarcimento de serviço de terceiro que não o especifica e, desde que expressamente convencionadas, podem ser validamente cobradas do consumidor a tarifa de avaliação do bem e a despesa com registro do contrato.
II. Recurso parcialmente provido